Tribunal: STJ
Processo: 5000496-53.2019.4.03.6144
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198252 - SP(2025/0052164-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LUIZ DAVID DE ALMEIDA LOURENCO
ADVOGADO
: DANILO RODRIGUES RUA - SP206664
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o não
conhecimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio
Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55908981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 16/04/2026 17:44:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 71a5df0d-a277-49db-a86f-861a36c4eb30

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2198252 - SP(2025/0052164-3)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: LUIZ DAVID DE ALMEIDA LOURENCO
ADVOGADO
: DANILO RODRIGUES RUA - SP206664
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REQUISITOS. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade,
contradição, omissão ou erro material no julgado.
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pelo
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o não
conhecimento do agravo interno.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por LUIZ DAVID DE
ALMEIDA LOURENÇO contra acórdão da Primeira Turma assim ementado (e-STJ fls.
):
564/566
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA.
1. Nos termos do que dispõem o
§ 1o, do
e a Súmula 182
art. 1.021,
CPC/2015
do STJ, a parte deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos
da decisão combatida, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que a recorrente não se desincumbiu do ônus de impugnar, de
forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. Agravo interno não conhecido.

O embargante sustenta que o julgado padece de omissão, porquanto
não observou o
IX, da Constituição Federal, o
§ 1o, I a V, do CPC e os
art. 93,
art. 489,
arts. 20 e 21, da LINDB, visto que "faltou motivação idônea em relação ao v. Acórdão
que não conheceu do recurso especial interposto" (e-STJ fl. 572).
Documento eletrônico VDA54645062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:10
Código de Controle do Documento: 164229fa-aeb9-4fa9-a951-9c49e2311df6

Afirma que não houve pronunciamento sobre o afastamento de
na falência e à representação pelo administrador judicial, o dever
sócios/administradores
da RFB de atualizar CNPJ e o cabimento do habeas data.
Sem apresentação de resposta.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, são admitidos embargos de
art. 1.022
declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material na
decisão, vícios não constatados na hipótese.
Cumpre chamar atenção para o fato de que o agravo interno
do recorrente não foi conhecido ante a aplicação da Súmula 182 do STJ, uma vez
que deixou de impugnar os fundamentos adotados na decisão agravada.
Destacou-se que o apelo especial não fora conhecido em razão da
incidência das Súmulas 283 do STF e 211 do STJ.
Em relação ao primeiro óbice, ficou consignado que o agravante
limitou-se a sustentar, de forma genérica, que a decisão é teratológica e contrária às
provas e, no tocante à incidência da Súmula 211 do STJ, verificou-se que a alegação
recursal restringiu-se à assertiva de que as questões controvertidas foram devidamente
prequestionadas nas instâncias ordinárias, conforme reconhecido pelo Tribunal
ao
a quo

julgar os embargos de declaração, deixando, assim, de trazer argumentação específica
apta a refutar a fundamentação adotada.
Cabe salientar, ainda, que a aplicação de óbices processuais
pelo STJ impede o exame da questão de fundo, não havendo falar, nesse cenário, em
omissão.
Do que se observa, tenho que o vício de integração invocado pela
parte embargante manifesta o seu inconformismo com o
embargado e
decisum
repisa argumentos dantes suscitados, objetivando a modificação do aludido julgado,
desiderato inadmissível em sede de embargos declaratórios.
Por fim, advirto a recorrente que a oposição de embargos de
declaração manifestamente protelatórios pode ensejar a aplicação da multa prevista no §
2o do
do
art. 1.026
CPC/2015.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54645062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:10
Código de Controle do Documento: 164229fa-aeb9-4fa9-a951-9c49e2311df6

Documento eletrônico VDA54645062 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 05/03/2026 09:00:10
Código de Controle do Documento: 164229fa-aeb9-4fa9-a951-9c49e2311df6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.198.252 / SP
Número Registro: 2025/0052164-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50004965320194036144
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : LUIZ DAVID DE ALMEIDA LOURENCO
ADVOGADO
: DANILO RODRIGUES RUA - SP206664
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA -

CNPJ/CADASTRO
NACIONAL DE PESSOAS JURÍDICAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : LUIZ DAVID DE ALMEIDA LOURENCO
ADVOGADO
: DANILO RODRIGUES RUA - SP206664
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/04/2026
13/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves, Sérgio Kukina e
Regina Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.
Documento eletrônico VDA55854461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: 3207cd01-2b8a-4592-8599-02980b23fadc

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55854461 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 00:50:59
Código de Controle do Documento: 3207cd01-2b8a-4592-8599-02980b23fadc